Tribunal: STF
Processo: RE 1360596
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Administrativo. Servidor público municipal inativo. Reenquadramento. Lei Municipal nº 6.228/15. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a legislação municipal que rege a parte embargante não previu a possibilidade de extensão dos consectários remuneratórios decorrentes da inclusão dos inativos em nova classe da carreira. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou para a análise da legislação local (Súmulas nºs 279 e 280/STF).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.